Tribunal: TJMT
Processo: 1026517-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026517-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), PEDRO SIMAO ALVARES LOPES - CPF: 047.964.621-04 (AGRAVANTE), LAERTE DE PAULA - CPF: 030.437.891-72 (AGRAVADO), IZABEL ALVES DE PAULA - CPF: 421.907.381-72 (AGRAVADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO SIMAO ALVARES LOPES, em face da decisão monocrática de ID 193347677 que, em sede liminar e monocraticamente, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1026517-42.2023.8.11.0000 apresentado em face do LAERTE DE PAULA E OUTRA, que pretendia a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária pretendido pelo autor/agravante.

Em suas razões, de ID 199796653 o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Defende ser pensionista do INSS, bem como não possuir qualquer outro bem, senão este objeto do litígio. Assevera que o valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), constante da escritura pública, se refere a compra e venda realizadas pelos agravados, não guardando qualquer relação com o agravante.

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, concedendo-lhe as benesses da assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que em sede liminar e monocraticamente desproveu o agravo de instrumento por ela apresentado, em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

“No caso em apreço, recai sobre o recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Assim como o Juízo a quo, também entendo que o recorrente não demonstrou sua hipossuficiência financeira.

Em detida análise dos autos, em que pese as alegações trazidas pela parte recorrente, ressai que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), bem como a avaliação do imóvel é de R$2.406.059,50 (dois milhões, quatrocentos e seis mil e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Com efeito, em que pese o critério do valor da área do imóvel não seja imperativo para o fim de concessão ou indeferimento dos benefícios da gratuidade, chama a atenção o fato de que nos termos definidos pela Receita Federal do Brasil, é obrigatória a Declaração do Imposto de Renda para aqueles que “Tinha em 31 de dezembro posse ou propriedade de bens acima de R$ 300 mil”.

Ora, se a parte recorrente não está cumprindo com sua obrigação fiscal de declarar os bens que possui, o só fato de alegar a inexistência de outros bens e rendas, não se mostra suficiente para corroborar tais assertivas, mormente quando foi tal parte que pugnou pela realização da prova pericial e rateio dos honorários periciais.

O que se quer dizer é que, em verdade, as afirmações feitas pelo agravante, cotejadas as informações trazidas, carecem de verossimilhança, circunstância que, por si só, desautoriza a sua pretensão de reforma da decisão do primeiro grau.

Desta feita, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a sua situação de necessitado, não assiste razão à parte agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do decisum de primeiro grau, em razão do recorrente não ter atendido o comando constitucional já tratado.

Assim, analisando os pretextos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão atacada, devendo ser mantida incólume.”

Outrossim, em que pese seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, o que foi dito na decisão que ora se agrava, é que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), bem como a avaliação do imóvel é de R$2.406.059,50 (dois milhões, quatrocentos e seis mil e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), ou seja, independentemente do valor ter sido adimplido pelos agravados em favor de terceiro, fato é que o imóvel supera em muito aquilo que deveria constar da declaração do imposto do agravante, portanto, carecendo de verossimilhança a alegação de sua hipossuficiência.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024